Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Configura omissão o acórdão que modifica a sentença em parte substancial e deixa de redistribuir os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
3. O pedido inicial que deixou de ser provido em toda sua extensão justifica a redistribuição dos honorários de advogado para a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (autor e ré), vedada a compensação.
5. Deu-se provimento ao recurso.